Tribunal: TJMT
Processo: 1000133-17.2019.8.11.0086
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000133-17.2019.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA ELOISA MIGNONI - CPF: 630.296.931-04 (EMBARGANTE), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT (EMBARGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO CARGO DE DIRETOR NA LOTAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo contradição, omissão, obscuridade a ser sanada, descabem embargos de declaração, mormente se o ponto trazido à discussão foi enfrentado de forma inteligível no julgado embargado.

O julgador não está obrigado a responder, uma a uma, as alegações das partes, tendo encontrado fundamento suficiente para alicerçar a decisão.

RELATÓRIO

DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA ELOISA MIGNONI
contra acórdão de id. 213924660, que negou provimento ao recurso de apelação da Apelante, ora Embargante, confirmando integralmente a sentença proferida em primeiro grau.

O recurso de apelação outrora interposto pela Embargante visava desconstituir a sentença de primeira instancia, objetivando o recebimento de diferenças financeiras decorrentes de suposto desvio de função, sob a alegação de que não recebeu a gratificação adequada condizente com a função pública que desempenhou (diretora).

A Recorrente aduz existirem omissão e obscuridade no
decisum.

Em relação à omissão, assevera que houve falha dos julgadores em não considerar as decisões anteriores proferidas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que afastam o entendimento expresso na Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Alega que a aplicação de uma norma jurídica deve ser uniforme e a não consideração dessas decisões anteriores constitui erro que precisa ser corrigido para garantir a coerência e a justiça do julgamento.

Com relação a obscuridade, argumenta que houve um equívoco no julgado ao afirmar que não havia previsão administrativa para o cargo de diretor na época dos fatos, apontando que existiam as Resoluções nº 001/2013 e nº 025/2013 ambas do CONSUNI que estabeleciam essa previsão. Postula por esclarecimentos sobre a interpretação da lei estadual e da autonomia administrativa.

Por estas razões, requer o provimento dos embargos, concedendo-lhes efeitos infringentes para sanar a omissão e obscuridade apontadas.

Contrarrazões apresentadas em id. 216448168, postulando pelo não acolhimento dos embargos e manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

A despeito da insurgência recursal, não merece acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
os vícios elencados no artigo 1.022, do CPC.

A Embargante, em síntese, aduz que houve
omissão
no julgado quanto à argumentação de existência de decisões transitadas em julgado do Poder Judiciário de Mato Grosso em sentido oposto ao adotado, solicitando clarificação sobre esse ponto.

Além disso, questiona
obscuridade
na afirmação do julgamento sobre a não previsão administrativa do cargo de diretor à época da prestação dos serviços, justificando a existência das Resoluções nº 001/2013 e nº 025/2013 – CONSUNI, que contradizem essa alegação, solicitando esclarecimentos sobre a interpretação da lei estadual e da autonomia administrativa.

Em que pese as argumentações da Embargante, a omissão e
obscuridade
não se encontram presentes.

Vejamos o trecho do acórdão que contrapõe tais argumentos:

“(...) Como previsto acima, o trabalho direção da UNEMAT está dentro dos limites legais de suas atribuições como Agente universitário. Embora em outras unidades da instituição haja a previsão legal da referida função, isso não necessariamente implica o reconhecimento de desvio de função alegado pela parte Recorrente.

É juridicamente possível que a função diretoria inclua atribuições do cargo da recorrente sem que isso automaticamente lhe conceda direito à diferença salarial.

Outrossim, o despacho n. 141/2016, de negativa ao requerimento administrativo da Apelante (id. 205532396, p.02) é claro ao mencionar que:

“
Deve-se observar que o Anexo II da referida Lei, consta o quantitativo de cargos da UNEMAT, sendo que, sua distribuição encontra-se disciplinada pela Resolução n° 02/2012 CONSUNI, não contemplando a função de DURA no Campus de Nova Mutum, razão pela qual as Portarias designativas indicam apenas a responsabilidade no desempenho das atividades do setor, e não indicam o recebimento da função gratificada, DGA.
”

Por outro lado, importante ressaltar que há nos autos a “Proposta de Alteração da Lei que cria a Unemat”, em que foi encaminhado um pedido de alteração da Lei Complementar estadual n.º 319/08, com aumento dos cargos de supervisão para os campus universitários de Nova Mutum e Diamantino, no entanto, esse pedido não foi atendido por questões orçamentárias do Estado.

Dentro desse cenário fático-administrativo, a Apelante carece de interesse jurídico em seu pleito indenizatório pelo exercício da função de confiança de diretora.

Isso ocorre porque essa função ainda não está prevista na estrutura administrativa da Unemat do Município de Nova Mutum.

No caso em debate incide a súmula vinculante 37 do STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
(...)”
(g.n.)

Vislumbra-se que o acórdão foi suficientemente claro ao mencionar que a falta de uma lei específica que estipule o número exato de funções atribuídas ao campus de Nova Mutum impede a parte Embargada de conceder em favor da Embargante o valor desejado da função gratificada de diretora.

A pretensão da Embargante em destacar a existência das referidas Resoluções não coaduna com a realidade fática, uma vez que as citadas normativas apenas atestam a existência da função gratificada, enquanto que a Lei Complementar nº 319/2008 prevê o quantitativo das funções existentes.

Além disso, em casos semelhantes a este, a Egrégia Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso rejeitou a possibilidade de receber gratificação de função na ausência de respaldo legal correspondente:

“
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DESVIO DE FUNÇÃO –
CARGO INEXISTENTE NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA EM QUE O SERVIDOR SE ENCONTRA LOTADO – DESVIO DE FUNÇÃO NÃO CARACTERIZADO
– IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO EM DETERMINAR PAGAMENTO DE VANTAGEM FINANCEIRA NÃO PREVISTA EM LEI ORÇAMENTÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Carece de interesse jurídico o pleito indenizatório pelo exercício da função de confiança inexistente dentro da estrutura administrativa, fato que, impossibilita o Poder Judiciário em determinar o pagamento de vantagem financeira não prevista em lei orçamentária
.” (1001273-72.2018.8.11.0005. Juiz Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida. Data de Julgamento: 05/11/2020)

De igual modo, o julgado ora combatido justificou, suficientemente, a aplicabilidade da Súmula Vinculante 37 do STF ao caso concreto.

Dessa forma, a insurgência da Embargante reflete tão somente o inconformismo com o que fora decido, devendo se for o caso, ser levado à Instância Superior, pelos meios processuais adequados.

Nesse sentido é o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022) (g.n.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)
.”
(N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) (g.n.)

Cumpre salientar que, ainda que os embargos de declaração visem unicamente ao prequestionamento da matéria, com vista à interposição de recurso aos tribunais superiores, é imprescindível a configuração de uma das hipóteses do artigo 1.022, do CPC, para que seja cabível o recurso.

Nesse sentido é o Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2.
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição"
( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022) (g.n.)

Ante o exposto, e não havendo a
omissão e obscuridade
apontadas,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024